Tribunal: TJMT
Processo: 1012182-47.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012182-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JURACI DOMINGUES CRISTO - CPF: 032.314.731-36 (PACIENTE), 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JULIANE LOPES DUTRA - CPF: 012.602.611-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PERSEGUIÇÃO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEVADA REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REITERADAS AMEAÇAS E PERSEGUIÇÕES PERPETRADAS CONTRA A OFENDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse da ação penal em que foi denunciado por supostamente praticar os crimes de perseguição e homicídio qualificado tentado contra a ex-companheira;
(ii)
paciente teria colidido o seu veículo automotor contra a motocicleta que a vítima pilotava, causando diversas lesões contusas;
(iii)
paciente teria descido com carro para concretizar o
animus necandi
, mas foi impedido por terceiro;
(iv)
vítima informou que, desde o término do relacionamento, vem sofrendo diversas ameaças e perseguições por parte do paciente;
(v)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

6. As circunstâncias do caso concreto evidenciam, neste momento, a necessidade da prisão preventiva para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, considerando a escalada progressiva de violência a que, em tese, vem sendo submetida a vítima.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 147-A, § 2º, inc. II, e 121-A, § 1º, inc. I, e § 2º, inc. V, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 953.819/SP; Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente
Juraci Domingues Cristo
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse da ação penal em que foi denunciado por supostamente praticar os crimes de perseguição (art. 147-A, § 2º, inc. II, do CP) e homicídio qualificado tentado (CP, art. 121-A, § 1º, inc. I, e § 2º, inc. V, c/c art. 14, II) contra a ex-companheira.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante
sustenta a ausência de
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas
.

Destaca, ainda, que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 281725361).

Na sequência, o impetrante juntou nos autos uma declaração escrita da vítima na qual afirma que o paciente não teria tentado lhe matar, o que afastaria a necessidade da prisão preventiva (id. 281882351).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 282253365).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 282857874).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Conforme se infere dos autos, na data de 24/fevereiro/2025, o paciente teria colidido com seu veículo automotor contra a motocicleta da sua ex-companheira.

Em razão do abalroamento, a ofendida sofreu diversas lesões de natureza contusa e, enquanto estava caída sobre o asfalto, o paciente teria se aproximado para concretizar a promessa de matá-la, bradada algumas semanas antes, mas foi impedido graças à intervenção de um terceiro, que afugentou o paciente do local.

Ademais, apurou-se que, desde dezembro do ano anterior, quando terminou o convívio marital de 15 (quinze) anos, o paciente passou a supostamente perseguir sua ex-companheira, abordá-la em via pública e no local de trabalho, enviar mensagens e realizar diversos telefonemas insistentemente na ânsia de reatar o relacionamento amoroso.

Diante desse contexto, o Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, senão vejamos:

“[...]
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi desempenhado pelo representado
, tendo em vista que já foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida em fevereiro de 2024, nos autos 1003702-69.2024.8.11.0015 e, conforme informado pela Autoridade Policial, a vítima já registrou vários boletins de ocorrências em face do acusado, quais sejam [...]

Pelos relatos do último boletim registrado, de nº 2025.59349 e termo de declarações de ID n° 185811457, o acusado tentou contra a vida da vítima jogando seu veículo na direção da mesma, em via pública, quando conduzia sua motocicleta na Rua Colonizador Ênio Pipino, sentido bairro Alto da Glória, causando-lhe lesões constantes nas imagens de ID. nº 185811457, p. 30-35, de forma que não continuou em seu intento devido uma testemunha que passava no local ter socorrido a vítima. O acusado empreendeu fuga e não foi localizado pela polícia.

Desta forma, a conduta do requerido enquadra-se nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que os fatos narrados nos autos demonstram a necessidade de sua segregação cautelar para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica, nos autos 1004382-20.2025.811.0015.

Nesse contexto, a conduta do requerido evidencia uma escalada rápida na intensificação da violência contra a mulher, caracterizada pelos vários boletins de ocorrências já registrados e medidas protetivas, anteriormente, deferidas em seu desfavor e a atual tentativa de feminicídio
. Tal comportamento justifica uma ação mais enérgica por parte do Estado, qual seja, a decretação de sua prisão, como instrumento legal indispensável para conter e interromper a espiral ascendente da violência, cuja progressão aponta para sua forma mais extrema: o feminicídio.

Portanto, se verifica a reiteração de condutas violentas praticadas pelo acusado em desfavor da ofendida
[...]”
(id. 281061857).

Desenhado esse quadro e atento ao ato acoimado coator, observa-se que a prisão preventiva está lastreada em fundamentos adequados e idôneos, pois a elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo paciente, que teria deliberadamente arremessado o automóvel contra a ex-companheira com a intenção de matá-la, apenas não logrando êxito em decorrência da intervenção de terceiro, reflete o perigo concreto que a sua liberdade representa para a ordem pública e integridade física e psíquica da vítima, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Além disso, ao assinalar a “
reiteração de condutas violentas praticadas pelo acusado em desfavor da ofendida
”, a autoridade acoimada coatora detalha a existência de ao menos quatro boletins de ocorrência registrados em 2020, 2024 e 2025 pela vítima, narrando ter sido alvo de reiteradas ameaças e perseguições cometidas pelo ex-companheiro.

Esse cenário, por indicar certa periculosidade social do paciente e a escalada progressiva de violência a que, em tese, vem sendo submetida a vítima, igualmente reforça a necessidade do claustro e impede que se reconheça a flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de
habeas corpus
. Por oportuno:

“[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 953.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024)

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC n. 628.430/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, no que se refere especificamente à declaração da vítima juntada nos autos – de que o paciente não teve a intenção de ceifar sua vida –, não as considero suficientes, neste momento e nos limites de cognição do
habeas corpus
, para elidir os fundamentos do decreto prisional.

Isso porque, a despeito do conteúdo da declaração, trata-se de versão diametralmente oposta aos termos declarados pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que, a princípio, penso ser prudente aguardar o avanço da instrução probatória.

Logo, como o encarceramento provisório parece, ao menos pelo que consta nos autos até agora, ser o único meio hábil a resguardar a ordem pública e, sobretudo, evitar que a vítima sofra novos ataques, não há como se promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Juraci Domingues Cristo
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025